Tribunal: TJBA
Processo: 8106129-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106129-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERISVALDO DAMACENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ERISVALDO DAMACENA DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face do BANCO ORIGINAL S/A., em razão da negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, oriunda de dívida que o autor sustenta desconhecer. Pleiteou a declaração de inexistência da dívida, a exclusão da inscrição e a condenação do réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, motivando a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente da inexistência do débito capaz de justificar o pedido de cancelamento da negativação; (ii) apurar se a inscrição em cadastro de inadimplentes configura, no caso concreto, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira ré demonstra, mediante prova documental, a existência de relação contratual entre as partes, com a abertura de conta corrente vinculada à empresa empregadora do autor e uso regular de cartão de crédito, inclusive com quitação de faturas anteriores.

A dívida em questão corresponde à parcela não quitada de uma renegociação de débito anterior, o que motivou a negativação.

O autor não apresenta prova de pagamento da dívida. A simples alegação genérica de desconhecimento da dívida, desacompanhada de verossimilhança mínima, não autoriza a inversão do ônus da prova nem a procedência do pedido declaratório.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que a negativação fundada em débito regularmente constituído e comprovado configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição em cadastro de inadimplentes baseada em débito regularmente constituído e comprovado configura exercício regular de direito do credor.

A alegação genérica de desconhecimento de débito, desacompanhada de prova mínima de verossimilhança, não é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova.

A negativação legítima não enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; CPC ART; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível n. 8033689-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 23.07.2024.
TJ-BA, Apelação Cível n. 8033806-66.2023.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 12.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8106129-69.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ERISVALDO DAMACENA DOS SANTOS e como apelada BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.